Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-77.2020.8.11.0027
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000921-77.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ROBERTO LUIZ DA MOTA - CPF: 058.841.556-11 (APELANTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), Gentil de Oliveira Alves (ASSISTENTE), Giovanni dos Santos Godinho (ASSISTENTE), Joelma Luiz da Mota (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE LEVANTADA PELO MP
– INTEMPESTIVIDADE – PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
MÉRITO
–
1 -
READEQUAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA
– 2 -
RECONHECIMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ACOLHIDA A PRELIMINAR – ANÁLISE DA TESES MERITÓRIAS PREJUDICADA -

RECURSO NÃO CONHECIDO – SINTONIA COM A PGJ.

Se o advogado constituído pelo réu é intimado através do Diário Oficial, o prazo para a interposição do recurso inicia-se a partir do primeiro dia útil subsequente à intimação (art. 798, §1º, do CPP). Sendo assim, se o recurso de Apelação é interposto fora do prazo legal de 5 dias (art. 593 do CPP), inviável o seu conhecimento, diante da intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Carlos Roberto Luiz da Mota,
condenado à pena de
6 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, pela autoria do crime
de
Tráfico Interestadual de Drogas
(
art. 33,
caput
, c.c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06
) (Id. 190087774).

Em suas
razões
, a Defesa pleiteou a
readequação da primeira fase da dosimetria da pena
, vez que majorada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea

e, ainda, o reconhecimento da
especial diminutiva do tráfico privilegiado
. (ID.190087779)

Nas
contrarrazões
do MP arguiu
preliminar
de
não conhecimento
do recurso defensivo,

ante a manifesta
intempestividade,
e
no mérito
, são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 190087784).

No mesmo sentido a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo reconhecimento da
intempestividade
e,
no mérito
, opinou pelo
desprovimento
do recurso
(Id.197267665),
conforme respectivo sumário que segue transcrito
:

“APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (MAIS DE 635Kg DE MACONHA) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
:
ALEGAÇÃO DE INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS – POSTULADA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE PENA E RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI Nº. 11343/06 – INVIABILIDADE - SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO
DO APELO EM RAZÃO DA
INTEMPESTIVIDADE
–
NO MÉRITO
,
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que no dia 11.11.2020, na BR 163, Posto de Combustível
Auto Posto Roma,
município de Itiquira/MT,
Carlos Roberto Luiz da Mota,
portava e transportava aproximadamente 636,76kg de substância análoga a maconha.

Após o regular trâmite processual, ele foi denunciado e, mais tarde,
condenado
à pena de

6 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, pela autoria do crime
de
Tráfico Interestadual de Drogas
(
art. 33,
caput
, c.c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06
).

- Preliminar de Intempestividade.

Em contrarrazões, o i. representante do Ministério Público suscitou a
preliminar de intempestividade
do Recurso de Apelação, o que foi endossado pela D. PGJ, argumentando que o apelante foi intimado da sentença,
através de seu advogado constituído
(Procuração no Id. 190087653), o
Adv. Fábio Celestino da Silva
, através de publicação do diário oficial ocorrida em data de
16.6.2023
(sexta-feira), iniciando a contagem do prazo recursal em
19
.6.2020
(segunda-feira), findando em
26
.6.2020
(segunda-feira), todavia, o apelo foi interposto somente no dia
3.7.2020
.

Vejo dos autos que não foi certificada a tempestividade do recurso, tendo o Magistrado
a quo
recebido o recurso defensivo no Id. 190087781 sem observar o quinquídio legal de interposição.

Ademais, consigne-se que a
teor do disposto no art. 798, § 1º e 3º, do CPP,
“
todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.
(...) § 1
o
Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. (...)§ 3
o
O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. (...)”.

Vale destacar que
“a teor do art. 392, II, do CPP, a intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto.”
(STF - HC: 211875 SC 0114150-36.2022.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 30/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/06/2022)

Sendo assim, razão assiste ao i. representante do Ministério Público, pois, de fato, o Recurso de Apelação foi protocolizado pelo advogado constituído em
3.7.2023
, quando já havia escoado o
prazo legal de 5 dias
, consoante os termos do art. 593 do CPP (Id. 190087778).

A propósito, vejamos julgados do c. STJ sobre o tema:

“(...) "Dispõe o § 5.º, 'b', do art. 798, do Código de Processo Penal: 'Art. 798. (...) § 5º. : Salvo os casos expressos, os prazos correrão (...) b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte".
Como é sabido, em se tratando de processo de competência do Tribunal do Júri, no qual a sentença é, na maioria absoluta das vezes, proferida ao final da sessão do julgamento, tem-se que o Órgão Ministerial e a defesa são intimados pessoalmente na data da própria sessão
(...). Sobre o tema, a
doutrina leciona que: 'Início da contagem dos prazos: a regra geral é que os prazos tenham início a partir da intimação feita à parte. Nada impede, como o próprio artigo indica, que principiem a partir da audiência ou sessão do tribunal onde foi proferida a decisão
, estando presente, no ato, a parte interessada. Logo, quando o juiz prolata a sentença no termo da audiência ou no Plenário do Tribunal do Júri, cientes as partes desde logo, seria uma indevida superfetação determinar a intimação das mesmas para apresentar recurso.' (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, pág. 1181).
Dessa forma, levando-se em conta que a ré e sua defensora foram pessoalmente intimadas em plenário, no dia 16.04.2019, o prazo recursal se iniciou no dia 17.04.2019, findando-se em 22.04.2019, sendo forçoso reconhecer a intempestividade do recurso manejado em 28.04.2019
(...)”. (STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. HC: 580461 PR 2020/0110563-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 21/05/2020). Destaquei.

“(...)
Como preceitua o
caput
do art. 593 do CPP, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias
.
Na hipótese, tanto o réu quanto o seu advogado foram pessoalmente intimados da sentença condenatória no dia da realização do júri
, qual seja, 20 de agosto de 2014, uma quarta feira, quando teve início o prazo recursal (folhas 314 a 315). Portanto, excluindo-se da contagem o dia de início (20 de agosto de 2014), o prazo recursal começou a correr na quinta feira seguinte (21 de agosto de 2014), expirando-se em 25 de agosto de 2014 (segunda feira). Ocorre que, o presente recurso somente foi interposto no dia 26 de agosto de 2014, conforme protocolo da petição de interposição constante na folha 317.
Nunca é demais lembrar que, no processo penal, os prazos contam-se da data da intimação do ato, ocorrida, no presente caso, no próprio dia do julgamento perante o Juri
. Dessa forma, na hipótese, o recurso interposto é, a toda evidência, intempestivo, pois fora ajuizado após o término do prazo recursal (...)”. (STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA.
HC 345501.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data da Publicação: 06/11/2018). Destaquei.

Logo, demonstrada a intempestividade do apelo defensivo, não há como se admitir o seu processamento.

Diante do exposto,

acolho a preliminar
de intempestividade
levantada pelo i. representante do Ministério Público e
não conheço
do recurso
, restando prejudicada a análise das teses meritórias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024